Tribunal: TJDFT
Processo: 0711363-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES DE CUNHO PROFISSIONAL. EX-SERVIDOR DISTRITAL. NEGATIVA INJUSTIFICADA. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
Existe direito líquido e certo, tutelável por meio do remédio constitucional mandamental (Constituição Federal, art. 5o, LXIX), a que sejam fornecidas informações laborais relativas à pessoa do Impetrante enquanto ex-servidor distrital, a fim de viabilizar pleito futuro perante o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS –, consistente no gozo de aposentadoria especial pelo Regime Geral de Previdência, sobretudo porque tais informações não possuem o condão de pôr em risco a segurança da sociedade, tampouco do Estado (CF, art. 5o, XXXIII e XXXIV, “a” e “b”; Lei no 12.527/2011, arts. 4o, IV, 6o, I, 7o, III, e 21; Lei no 9.051/1995, art. 1o).
Remessa Oficial desprovida.